Tribunal: TJPA
Processo: 0004442-27.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004442-27.2020.8.14.0039

APELANTE: LEIDIANE SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03.
1)
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE – LAUDO BALÍSTICO ATESTANDO A CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO ARTEFATO APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DA RÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer
e
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LEIDIANE SILVA PINHEIRO
, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo
da Comarca de Paragominas/PA
, que a condenou pela prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, bem como por infração ao disposto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, cominando-lhe a pena de 01 (mês) de detenção, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, pugnou a ora apelante, em suma, a absolvição por insuficiência de provas para ambos os crimes aos quais fora condenada.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela
Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 25 de junho de 2020, a polícia civil recebeu denúncia anônima informando a prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, na residência localizada na Rua Vitória Régia, nº 244, próximo à Escola Jovem, bairro Paraíso, Paragominas/PA, e juntamente com a polícia militar fora deflagrada a Operação Bote Certo.

Relatou a peça acusatória que, ao se deslocarem para o local indicado, por volta das 15h30min, os policiais identificaram a ré, LEIDIANE SILVA PINHEIRO, como proprietária do imóvel, já processada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, cientificando-a da denúncia, ocasião em que informou que havia uma arma de fogo, calibre 38, com quatro munições, no telhado da residência.

No interior do imóvel também estava o réu ISAAC PEREIRA MOREIRA, e com ele, foi encontrado 06 (seis) aparelhos celulares e 02 (duas) anotações referentes à comercialização de drogas, além do valor de R$100,00 (cem reais) em espécie.

Por fim, mencionou a peça inicial que a ré LEIDIANE SILVA PINHEIRO negou ser a proprietária da arma de fogo, imputando a responsabilidade ao seu companheiro, que se encontra local incerto e não sabido, negando, ainda, comercializar drogas. Já o réu ISAAC PEREIRA MOREIRA, afirmou ser usuário de drogas e os entorpecentes encontrados seriam para seu consumo pessoal.

Em razão do exposto, a acusado fora denunciada e, posteriormente, condenada, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, as penas descritas alhures.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignada, demandou a ora apelante em suas razões recursais, a absolvição por insuficiência de provas de autoria para ambos os crimes,

tese esta que não deve prosperar,
senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID
8406979 - Pág. 2), laudo de constatação provisório (ID 8406979 - Pág. 3), laudo balístico nº 2020.09.000068-BAL (ID 8406997 - Pág. 1), bem como por meio do laudo toxicológico definitivo nº. 2020.02.001018-QUI (ID 8406991 - Pág. 7), atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse da acusada, qual seja: 4,083 g (quatro gramas, oitenta e três miligramas) de substância petrificada bege contida e distribuída em vinte e nove (29) petecas feitas em pedaços de plástico de cores diferentes (13 petecas em plástico de cor laranja, 8 em plástico de cor verde, 7 petecas em plástico branco e uma em cor cinza), todas amarradas com linha de cor róseo, com resultado positivo para cocaína.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha ADALBERTO COSTA DE ALMEIDA
relatou que a polícia civil tomou conhecimento que uma associação criminosa estaria praticando assaltos e comercializando entorpecentes. A primeira informação que estariam em Ulianópolis e Paragominas. Praticavam assalto aqui e depois fugiam para lá, ou vice-versa. No dia da operação, tomaram conhecimento que os réus iriam transportar armas e drogas para o Município de Ulianópolis, porém houve um assassinato de um dos membros da associação criminosas de apelido BEBEL, então eles mudaram de plano e ficaram nessa casa, próxima a Escola Jovem. O informante disse que teriam 3 (três) armas de fogo no local e bastante droga. Só que minutos antes, o HYGSON havia saído com as duas armas, e encontraram só a arma e a droga com ISAAC. A droga estava no bolso do ISAAC. Não foi encontrado mais nada de droga. A informação dizia que a arma de fogo estava na casa dela. A ré diz que é ex-companheiro de HYGSON (...). A arma estava em um dos cômodos. Uma das pessoas que estavam na casa, jogou para cima de telhado, mas viram. Era um 38 (...). Estava municiada. ISAAC segundo informações era sobrinho da ré. ISAAC assumiu a propriedade da droga. A casa é de LEIDIANE. Tinha mais dois adolescentes na casa. Eles não foram ouvidos na Delegacia. Conhece LEIDIANE porque é esposa de HYGSON, que tem uma extensa passagem na polícia, inclusive foi citado como um dos envolvidos em um crime de incêndio e disparo de arma de fogo ocorrido recentemente no Município (...). Ela é mulher dele e é ciente do que ele faz, e sempre que prendeu ele, a ré estava presente. Não sabe dizer se a ré responde algum outro processo. O ISAAC foi a primeira vez que prendeu. Encontram anotações referente ao tráfico (...). HYGSON e LEIDIANE moravam em outra em residência. Sem perguntas de Defesa da ré LEIDIANE. Respondeu às perguntas da Defesa do réu ISAAC, dizendo que o réu não disse que era usuário de drogas.

A testemunha ELIUDE SÁ DE ALMEIDA
disse que participou da operação que culminou na prisão dos réus. A operação era da Polícia Civil, e foi apenas dá apoio. Não sabe como surgiu a denúncia. No dia dos fatos encontraram arma de fogo e drogas. Sim, uma senhora deixou a equipe entrar no imóvel. A droga foi encontrada no bolso de um que estava lá e a arma foi jogada para cima do telhado, mas não se recorda quem jogou. A droga foi o depoente que encontrou. Não acompanhou as buscas nas outras pessoas que ali estavam (...). Encontrou a droga no bolso da pessoa que foi levada em flagrante. A arma era um revólver

calibre 38, bem comprido e estava com 4 munições. Não sabe dizer, porque estava acompanhando a diligência da droga (...). Soube por comentários que a ré vendia droga. Nunca tinha ido à casa da ré para fazer diligências (...). A droga foi encontrada com o réu ISAAC. A abordagem foi feita dentro da casa e, não, na rua. ISAAC disse que a droga era para seu consumo pessoal. É normal esse tipo de resposta quando droga é encontrada. A testemunha MARCOS PEREIRA DA SILVA disse que era uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar e que havia pessoas numa casa com drogas e armas. Na casa foram dívida a equipe, e se recorda que um deles disse que a arma foi jogada para cima da casa. Então subiu e encontrou a arma. A outra parte da equipe apreendeu a droga. Estava na parte dos fundos da casa. Um rapaz que tinha uma tatuagem no braço, branquinhos, que disse que a arma estava em cima do telhado. Ninguém assumiu a propriedade deles. Disseram que a arma era da esposa da moça (...). Tinha uma senhora, mais duas crianças na casa. Era um pré-adolescente. Só ouvia falar da mulher, que era envolvida com comércio de drogas (...).

A testemunha de defesa e adolescente WELLINGTON PINHEIRO SANTOS
disse que é sobrinho da ré LEIDIANE. No dia da prisão da ré estava na sua casa, quando a polícia chegou derrubando o portão. Estava mexendo na bicicleta. A droga foi encontrada com ISAAC. Estavam na casa, o depoente, sua tia, mulher do seu primo, seu primo e ISAAC (...). Foi preso nesse dia. Era por volta das 16h. Depois foi liberado por volta das 19h. Estava na companhia dos demais nesse dia. Não colheram seu depoimento. I a usar a droga com ISAAC (...). Tinham feito uma "inteira" para usar a droga, mas iam usar quando a LEIDIANE saísse, ela não sabia. Viu quando a droga foi encontrada. Sabia que ISAAC usava droga. Já usou junto com ISAAC a droga. Sim, usa droga. ISAAC que comprava droga. Dava dinheiro para ele comprar. Tem pouco tempo que usa droga. Não, ele não deu para usar a droga antes. A LEIDIANE não usa droga. Não sabe se a ré é casada com HYGSON. Ela se juntou com um cara chamado NALDO (...).

A testemunha de defesa da ré, RODOLFO PINHEIRO ROCHA
declarou que é sobrinho da ré LEIDIANE. Estava na casa no dia dos fatos. Quando estavam pintando a bicicleta, ouviram barulho no portão e mandaram deitar-se ao chão. Encontraram, droga com ISAAC, a arma não. Foi preso por volta das 14h/15h. Ficou na Delegacia até umas 18h/19h. Não sabe o motivo pelo qual o delegado não colheu seu depoimento. Deram uma parte do dinheiro, para poderem fumar a droga. ISAAC que foi comprar. Não sabe dizer se ele vende drogas. É parente da LEIDIANE. Não sabe de quem é a arma. Não sabe. Só ia visitar a casa. Nunca viu movimentação de drogas. Só ia jogar jogo no celular com seus primos. Jogava com o filho da LEIDIANE, seus depois primos e seu irmão. A casa que a polícia encontrou não era da LEIDIANE. Não sabe de quem é a casa, mas ela mora lá. ISAAC é só seu amigo, não tem nada com a LEIDIANE. Esperava a LEIDIANE sair, para fumar a droga. Fazia escondido. Não usava droga na frente dos filhos dela. Morava na casa LEIDIANE, seu

primo, a mulher dele e a filha da Leidiane. Não conhece HYGSON.

A testemunha de defesa ELIZELMA CHAVES COSTA
disse ser amiga da ré LEIDIANE. Os policiais chegaram invadindo a casa, e eles estavam pintando uma bicicleta. A droga que acharam no bolso de ISAAC, iriam consumir todos juntos. Foi presa e levada para Delegacia. Ficou uma tarde toda lá. Não ficou algemada. A droga foi encontrada no bolso do ISAAC. Consumia droga antes. Só estavam esperando a LEIDIANE sair da casa para usarem a droga. Não, a LEIDIANE e ISAAC não vendem droga. Está disposta a responder a processo de consumo de drogas (....). Usou droga cerca de 1 (um) ano. Usava OXI. Parou tem 4 (quatro) meses. Não deu nada para comprar a drogar. Não se lembra o valor para comprar a droga. Não sabe de quem eles iriam comprar. ISAAC que comprou a droga. Não sabe a quantidade da droga comprada. Usou oxi uns 7 meses. Usava fumando a droga. Manda as pessoas irem comprar a sua droga. ISAAC que ia comprar. Dava cerca de R$ 10,00 a R$ 20,00 para ISAAC buscar a droga. Não usava a droga na casa da LEIDIANE. Nesse dia foi para usar droga, porque eles lhe chamaram. Não tem filhos. Tem uns meses que conhece LEIDIANE. Não conhece HYGSON. Não viu quando a arma foi encontrada.

A ré LEIDIANE SILVA PINHEIRO
disse que a acusação não é verdadeira. Mora com EDINALDO. Não tem como relatar nada. Não estava traficando e não era a dona da arma. Morou com HYGSON há um tempo. Está separada dele. Já tem uns 2 anos que está separada. Mora na casa com seu filho CARLOS EDUADRDO PINHEIRO SOUZA, sua nora ELIZEUMA MARTINS e um sobrinho, WELLINGTON. O seu sobrinho usa maconha. Ele não usava dentro de casa, só sentia cheiro quando voltava. ISAAC é amigo do seu sobrinho. Não sabia que ISAAC estava com a droga na sua casa. Não viu a hora que os

policiais encontraram a droga. Não sabe de quem são as anotações. Não é sua as anotações. Não tem nada alegar contra os policiais que lhe prenderam. Não disse na Delegacia que era

traficante e sócia de ISAAC. Não sabe explicar o motivo pelo qual colocaram isso no seu depoimento. ISAAC não frequentava direto a sua casa. Nesse dia foi chamar seu sobrinho. Não conhece ele direito. Trabalha e tem como se manter. Recebe benefício do pai da sua filha que morreu, no valor de 1 salário, trabalha como vigilante e diarista.

O réu ISAAC PEREIRA MOREIRA
respondeu que usava drogas de vez em quando, quando bebia cerveja. Começou com a maconha, pedra. Ia usar droga, mas foi preso. Não responde a outros processos. A acusação não é verdadeira. Estava com as pessoas erradas, na hora errada. Estava na residência de EDUARDO, ajeitando a bicicleta (...). Quando estava esperando EDUARDO retornar com a tinta para pintar a bicicleta e os policiais chegaram. Estava na companhia do primo de EDUARDO lixando as bicicletas (...). Os policiais derrubaram o portão (...). Estava com droga debaixo da sua barriga (...). Nunca

entregou drogas para as testemunhas ouvidas em juízo. Estava esperando EDUARDO voltar (...). De manhã a polícia já tinha lhe abordado e nada havia sido encontrado. Comprou a droga (...). Sim, estava com a droga. Comprou cinquenta e pouco por aí, com o dinheiro que tinha. Cerca de 28 a 29 petecas por cinquenta e pouco. Não estava na promoção. A droga era cerca de quatro reais. A cada cinco reais que comprava, ganhava uma. Era o menorzinho lá, WELLINGTON. EDUARDO usa drogas. LEIDIANE sabia e não sabia, porque as vezes ele parava e voltava. Só viu a arma quando estava na viatura. EDUARDO não foi preso porque ele já tinha saído. Está muito arrependido, pois a bíblia fala quem anda com os escarnecedores, escarnecedores é, então, se não estivesse com eles, não estava preso. Gostaria de mais uma oportunidade. A droga era para consumo de todos. Não vende droga. Era de vez em quando que consumiam droga lá (...). Usava com EDUARDO, WELLIGNTON, RODOLFO e a ISA. Eram cinco pessoas. Costumavam usar pedra, maconha. Quando tinham dinheiro para usar. Cada um usava cerca de quatro petecas. Comprou o valor de petecas porque foi o que dinheiro deu. Não ia consumir tudo. Não foi sócio da LEIDIANE e não disse isso na polícia. Não lembra de ter falado isso na Delegacia. Conhecia eles por causa de EDUARDO. Nunca foi traficante de drogas (...). Nunca disse na polícia que teria sido sócio de LEIDIANE. Não deixaram ler seu depoimento. Assinei sem ler. Ninguém deixou ler o seu depoimento.

(...).

Grifei.

In casu,
verifico que a
pós recebimento de denúncia anônima dando conta de tráfico de drogas, policiais compareceram à residência da ora apelante localizando 29 (vinte e nove) "petecas" da substância conhecida como
óxi.
Assim, a denúncia anônima se concretizou na medida em que policiais ao procederem à revista pessoal em ISAAC (outro denunciado), encontraram parte da droga apreendida em suas vestimentas, sendo que, após busca minuciosa no local, encontraram também a arma de fogo.

Imperioso ainda mencionar que com a ora apelante foram encontradas a
notações acerca do comércio ilícito de drogas e a denúncia indicava a sua residência como local que estaria ocorrendo a traficância (ID 8406979 - Págs. 8 a 9).

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente e do artefato na residência da acusada,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação da acusada, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...). Habeas corpus não conhecido. (HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
(...). 2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(...). (AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...). VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.
Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada a apelante
pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, bem como pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, cominando-lhe a pena de 01 (mês) de detenção, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial semiaberto, n
ão havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante ao exposto,
conheço o recurso

e
nego provimento,
mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/10/2024